Tribunal: TJMT
Processo: 1005212-02.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005212-02.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ERNESTO RUARO - CPF: 058.515.300-06 (EMBARGADO), DOMINGOS RUARO - CPF: 042.103.010-00 (EMBARGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (EMBARGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (EMBARGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL –
ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ DO FEITO –
DÚVIDA SOBRE A CORREÇÃO APLICADA NO PLANO VERÃO –- SITUAÇÃO ACLARADA SATISFATORIAMENTE PELO PERITO
– LAUDO AMPARADO NOS QUESITOS DAS PARTES E SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO - ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO PERITO JUDICIAL –
INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO SINGULAR -

OMISSÃO -

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO -

DESCABIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Se ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara e necessária a solução da controvérsia,
decidindo

que o laudo pericial está em conformidade com determinação expressa na sentença e nos quesitos elaborados pelas partes, não havendo qualquer irresignação técnica dos fundamentos do parecer

com o que fora determinada pelo Juízo do feito, além de que foram observados os parâmetros estabelecidos,
não há que se falar

em qualquer omissão dos pontos trazidos pelo agravante/embargante em seu recurso, de modo que os embargos merecem ser rejeitados.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

Constatado nos autos que a todo momento, uma vez elaborado o cálculo pela contadoria, foi dado oportunidade às partes de impugnarem, até se chegar a um valor em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos em sentença transitado em julgado, não há que se falar em cerceamento de defesa e muito menos retificação de cálculos.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Os Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC
,
sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005212-02.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADOS: DOMINGOS RUARO, ERNESTO RUARO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A,
objetivando sanar omissão e erro material, em tese, existente no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante em face dos Embargados.

Aduz que o acórdão é omisso, “
inexistem valores a serem devolvidos do Plano Verão, já que os índices aplicados pelo Banco seriam inferiores aos determinados na sentença.”

Alega, ainda, ter havido omissão, quanto a necessidade de suposta correção de erro material na sentença liquidanda que determinou a devolução de 27,56% sobre o saldo devedor apresentado nas cédulas rurais em 30/05/1989; que a sentença liquidanda comete erro material ao determinar que o valor a ser repetido ao recorrido, em razão do Plano Verão, deve ser calculado sobre o saldo de maio de 1989, não tendo o acórdão se manifestado sobre esse ponto.

Pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas e para fins de prequestionamento.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, esta apresentou contrarrazões (id nº 178491164) pugnando pela rejeição dos embargos, em razão de inexistir qualquer dos vícios alegados.

É o relatório.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Os Embargos Declaratórios devem ser improvidos, uma vez que não há qualquer omissão no Acórdão objurgado.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, aclarar e ou dissipar obscuridade na decisão, bem como corrigir erro material (art. 1.022 CPC).

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras,
os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara e necessária a solução da controvérsia, não havendo que se falar em qualquer omissão dos pontos trazidos pelo agravante/embargante em seu recurso, senão vejamos:

“
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001568-11.2010.8.11.0037, Código: 69260 ajuizada por
ERNESTO RUARO e outros
, que homologou o laudo pericial elaborado e encerrou a fase probatória, nos seguintes termos:

"Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARLENE VERONA em face do BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificados nos autos.

No id nº 44396037 – fls. 280/286, id nº 44396038 e id nº 44396039 – fls. 01/42, aportou aos autos laudo pericial, o qual concluiu pela existência de valores a serem restituídos à exequente.

No id nº 44520840, concordância do laudo pela parte exequente.

No id nº 45096638, impugnação ao laudo pela parte executada, ao argumento de que a sentença que determinou a forma de devolução possui erro material, requerendo que o Juízo fixe os reais parâmetros para apuração do valor devido em liquidação de sentença.

Na decisão de id nº 49134847, foi determinado ao executado a realização de depósito do valor incontroverso e levantamento pelo exequente.

No id nº 51534189, laudo complementar.

No id nº 60430282, acórdão que proveu o Agravo de Instrumento para postergar o levantamento de após a homologação do laudo.

No id nº 60436286, acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento, mantendo a decisão quanto aos juros remuneratórios.

No id nº 64871467 e 65011420, as partes manifestaram sobre o laudo complementar.

No id nº 72564259, esclarecimentos ao laudo.

Nos ids nº 79392596 e 79068851, manifestação das partes.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, observa-se que as partes divergem com relação aos cálculos apresentados no laudo pericial.

Em relação à alegação de que os SLIPS estão incompletos, é sabido que são documentos de operações de muitos anos atrás, que podem ter se perdido ao longo do tempo. Além disso, não se pode direcionar o encargo apenas ao requerido, vez que diz respeito também ao requerente.

Dessa maneira, passo a analisar o laudo.

Oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.552.434/GO, o qual transitou em julgado em 14/06/2019, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 968, firmou a tese: “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”, sob o fundamento de que esses encargos não correspondem ao dano experimentado pela vítima, muito menos ao lucro auferido pelo ofensor.

Ademais, impende consignar que compete ao juiz, por constituir matéria de ordem pública, a adequação do valor executado, afastando-se, se necessário, o excesso. Salienta-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.608.052/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.10.2019).

Portanto, partindo da premissa de que a referida sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3º, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudências supracitadas.

Quanto ao Plano Verão, o que foi demonstrado pelo Sr. Perito (id nº 102499732):

"(...)“em análise dos índices aplicados pelo Requerido, esses ocorreram em percentuais inferiores ao índice fixado como o correto à época, quer seja, o de 42,72%, conforme demonstrado no laudo pericial (...).

(...) com base nos termos usuais de cálculos para o Plano Verão, observa-se que em todas as operações os índices aplicados sob o saldo de jan/89 foram inferiores ao fixado na Sentença (42,72%), com isso não existem valores a serem calculados atinentes ao Plano Verão” (...)

(...) A.1 Caso haja a compreensão de que a sentença deva ser seguida em sua literalidade onde determinou expressamente a aplicação de 27,56% sobre o saldo, o cálculo pericial está em conformidade e atendeu fielmente ao que foi determinado, mantendo-se os valores apurados em favor do Requerente, conforme apresentado no Laudo Complementar ID Num. 51535364 - Pág. 1/25 (...)

Outrossim, considerando que a decisão de id nº 49134847 indicou os parâmetros do cálculo, que deveria ser realizada a aplicação de correção monetária pela poupança e juros moratórios de 1% ao mês, calculados a partir da citação, sem o cômputo de juros remuneratórios.

Logo, a modulação da sentença ocorreu apenas em relação aos juros remuneratórios, mantido o índice de 27,56% sobre o saldo.

Assim, HOMOLOGO o laudo complementar de id nº 51535364 e esclarecimentos de id nº 72564259 e 102499732, que indicou o total a ser restituído aos requerentes perfaz R$ 920.972,71 (novecentos e vinte mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos), atualizado para março/21 e quanto aos honorários advocatícios, na percentagem de 15%, perfaz R$ 138.145,91 (cento e trinta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Intime-se o executado para pagar os valores indicados no laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Em seu recurso, o agravante defende a completa nulidade da decisão agravada, ante a ausência de fundamentação da magistrada de origem, que homologou o laudo pericial:
“sem apontar as razões de o porquê ter adotado a conclusão constante no item “A.1” acima, homologando valor superior a R$ 1 milhão”
, incorrendo em violação aos artigos 489, §1º, II, e 1.022, II, ambos do CPC.

Alega o desacerto da decisão singular em proceder a homologação do laudo, uma vez que o
expert
não liquidou a sentença de forma correta, tendo apresentado com base em critérios equivocados, sem consonância com a realidade dos autos.

Afirma que no parecer de ID n. 102499732, mencionado na decisão recorrida, o perito apontou dois cenários possíveis, de modo que, a depender das premissas adotadas, os cálculos terão resultados diferentes. Entretanto, o Juiz do feito não apresentou qualquer fundamentação que sustente a opção escolhida, ainda que aviado pelo agravante o recurso de embargos de declaração, pedindo a expressa manifestação do juízo quanto aos fundamentos que o levaram a homologar referidos cálculos.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge à análise da decisão que homologou a perícia produzida e encerrou a fase probatória.

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, sustenta a parte agravada, em sede de preliminar, que opôs embargos de declaração perante o magistrado de origem, que ainda não foi apreciado, de modo que o presente agravo de instrumento deveria ser julgado prejudicado.

Entretanto, durante a tramitação do respectivo agravo, os embargos opostos pelos exequentes foram rejeitados pelo juízo
a quo
. Ademais, o banco agravante interpôs o presente recurso contra decisão que homologou laudo pericial, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente.

Assim sendo, rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões, uma vez que os embargos de declaração opostos já foram julgados, não existindo prejuízo ao princípio basilar da Teoria Geral dos Recursos, qual seja, a unirrecorribilidade ou singularidade.

De igual forma, rejeita-se a alegada violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, uma vez que a magistrada analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando os motivos que ensejaram a homologação do laudo pericial. Com efeito, é uníssona a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos litigantes, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente.

Destarte, analisando detidamente os autos, identifico que o agravante sustenta que a apuração dos cálculos foi equivocada, pois estão em desconformidade com os parâmetros definidos anteriormente pela jurisprudência. Desse modo, ao impugnar a base de cálculo, sob a sustentação de que
“o Perito deveria apurar a diferença a ser devolvida à parte autora, referente ao Plano Verão, com base na correção efetivamente cobrada pelo Banco em 28/02/1989 que se refere ao mês de janeiro de 1989. Todavia, de forma equivocada, o expert calculou o percentual de 27,56% no mês de maio de 1989”
.

Diante disso, assevero que o agravante postulou, em sua manifestação derradeira, a determinação do refazimento dos cálculos pelo Sr. Perito Judicial, observando os reais lançamentos contábeis constantes nos extratos das operações em tela, bem como determine que, a apuração dos valores do Plano Verão, referente às cédulas n. 88/00709-X e 88/00710-3, seja calculada a partir da diferença entre o índice devido (42,72%) e o índice efetivamente cobrada pelo Banco em 28/02/1989, que se refere ao mês de janeiro de 1989.

Por conseguinte, o perito se manifestou informando que os cálculos periciais seguiram estritamente o determinado pelo magistrado, ou seja, aplicou o percentual devido de 27,56% sobre o saldo devedor apresentado pelas cédulas em mai/89 correspondente ao Plano Verão.

O que se discute, no entanto, não é erro técnico ou equívoco do laudo pericial produzido, isso porque o perito assertivamente informou que o direito ao recebimento desses valores é matéria superada, estando em conformidade com a determinação expressa na sentença.

Nesse ínterim, não há na peça recursal qualquer irresignação técnica dos fundamentos do parecer ou qualquer apontamento de desorientação deste com o que fora determinado pelo d. Juízo de origem.

Portanto, apesar da não adstrição do magistrado ao laudo pericial produzido, conforme o artigo 479 do CPC, não vislumbro quaisquer elementos dissonantes com os parâmetros estabelecidos.

Por outro lado, aduz o agravante que: Caso se entenda que deve ser observada a literalidade do
decisum
(sentença), sendo o Banco réu obrigado a restituir o percentual de 27,56% referente ao Plano Verão, defende que
“
os cálculos periciais estão equivocados, uma vez que calculados sobre o saldo devedor de mai/89, enquanto o Plano Verão refere-se ao saldo de jan/89
”
.

Sem embargo, ao contrário do que afirma o agravante, o laudo pericial com o cálculo do montante devido a parte agravada foi elaborado em estrita observância aos quesitos formulados pelas partes e pelo Juízo
a quo
, devendo ser mantidos. Não apresentada pelo impugnante prova robusta demonstrando erros cometidos no laudo pericial judicial, e verificando que esse fora realizado de acordo com as normas técnicas pertinentes e nos termos determinados na sentença e acórdão liquidando, transitados em julgado, escorreita mostra-se a decisão que o homologa, mormente se foi produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do qual puderam participar ambas as partes, inclusive com oferta de esclarecimentos do expert que o confeccionou. (...)”

(id nº 173240180)

Nota-se que o acórdão, de forma clara decidiu que o laudo pericial está em conformidade com determinação expressa na sentença e nos quesitos elaborados pelas partes, não havendo qualquer irresignação técnica dos fundamentos do parecer

com o que fora determinada pelo Juízo do feito, além de que foram observados os parâmetros estabelecidos.

Ademais, restou reconhecido a manutenção da decisão recorrida, já que prolatada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive com oferta de esclarecimentos do
expert
que o confeccionou, sendo o laudo elaborado nos termos determinados na sentença e acórdão transitados em julgados, o qual merece ser mantido.

Aliás, sobre o valor homologado pelo juízo de piso, restou
decidido na sentença, ID 44396035, fl. 133 dos autos.

“(...)

Determino a restituição, quanto ao plano verão
, apenas no que se refere às cédulas 88/00709-x e 88/00710-3 correspondente a diferença entre 70,28% e 42,72%, ficando o percentual final a ser restituído em
27,56% (70,28% -42,72% = 27,56%), sobre o saldo devedor apresentado pelas cédulas em 30/05/1989.

A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B, do código de procedimento civil.

Para evitar futuro embate sobre a forma de restituição quanto ao plano verão,
determino, desde já, que as cédulas sejam atualizadas na forma contratual até a data de 30/05/1989.

Sobre o saldo devedor apurado nesta data, deverá ser aplicado o percentual de 27,56%
, que é o valor a ser restituído, em moeda da época, a título do plano verao. (...)”

Portanto, a decisão recorrida singular não mais fez que homologar o laudo

que apurou o indébito, de acordo com sentença transitada em julgado.

Assim, não vejo, a presença dos requisitos ensejadores, para o acolhimento do Recurso, já que, a todo momento, o Magistrado determinou que o Sr. Perito prestasse esclarecimentos às indagações e questionamentos do Agravante, em observância do contraditório e procedendo em momento posterior, à homologação do laudo elaborado de acordo com os parâmetros e

quesitos elaborados pelas partes,

apoiado na sentença e acórdão transitados em julgados.

Com efeito, já manifestou este Sodalício:

“
AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 557 CPC) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANOS ECONÔMICOS – SUSPENSÃO DO FEITO - RESP 1.391.198-RS - RECURSO REPETITIVO JÁ JULGADO – FIM DA SUSPENSÃO -
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL - NULIDADE INEXISTENTE -
RECURSO DESPROVIDO. A suspensão dos cumprimentos de sentença cuja origem são as ações coletivas, nas quais são discutidos os expurgos inflacionários dos planos econômicos, não mais se justifica em razão do julgamento do recurso repetitivo que trata da matéria no STJ.
Não constitui cerceamento de defesa a falta de intimação do executado para se manifestar sobre cálculos da Contadoria Judicial se a parte já havia exercido o contraditório, bem como se o cálculo homologado observou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento
”. (TJMT - AgR 31137/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 18/03/2016)

Oportuno ressaltar que a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Verifica-se, assim, que não há vício a ser sanado, porquanto o recurso de agravo foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,

o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade conferida aos embargos declaratórios.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023